Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecido o erro material, tendo em vista que a fundamentação do recurso é clara ao concluir que o agravo deve ser provido em razão do descumprimento judicial por parte do embargante; contudo, no início do julgado, uma frase restou escrita de forma errada.
1.1. Erro sanado.
2. Recurso conhecido e provido. Acórdão Integrado.